Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9o CP).

2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei n.o 11.340/2006, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade ou ilicitude.

3. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes. (Acórdão 1676264, 07194073820218070003, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe. 28/3/2023).

4. Não há que se falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando constatada a existência de marcas da agressão aferidas em laudo de exame de corpo de delito.

5. Negou-se provimento ao recurso.